Tribunal: TJPA
Processo: 0802566-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802566-28.2019.8.14.0301

APELANTE: THIAGO DUARTE DANIN

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802566-28.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADO: THIAGO DUARTE DANIN.

ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB PA6803-A e JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, com majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração. Alegação de necessidade de julgamento colegiado, ilegitimidade passiva da construtora, impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (ii) verificar se há ilegitimidade passiva da construtora; (iii) analisar a incidência do Tema 971/STJ e a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; (iv) verificar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo suprida eventual nulidade com o julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme orientação do STJ.

4. A construtora integra a cadeia de fornecimento do imóvel, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 25, §1º, do CDC e a jurisprudência do STJ.

5. A tese sobre a impossibilidade de condenação em lucros cessantes não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.

6. O Tema 971/STJ não se aplica ao caso, pois o contrato prevê cláusula penal para o inadimplemento da construtora, diferentemente da hipótese tratada no precedente repetitivo.

7. O atraso injustificado e desarrazoado na entrega do imóvel configura dano moral, justificando a condenação, sendo o valor arbitrado em R$ 10.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático do relator é válido quando fundado em jurisprudência dominante, sendo suprida eventual nulidade com o julgamento colegiado do agravo interno.

2. A construtora que participa da cadeia de fornecimento do imóvel responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Não se conhece de tese inovadora suscitada apenas em sede de agravo interno.

4. O Tema 971/STJ não se aplica quando o contrato prevê cláusula penal para o inadimplemento da construtora.

5. O atraso desarrazoado na entrega do imóvel justifica indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº 0802566-28.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADO:
THIAGO DUARTE DANIN.

ADVOGADO:
ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB PA6803-A e JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto. Em sede de embargos de declaração foi acrescida à decisão a majoração dos honorários sucumbenciais.

Em suas
razões
, as agravantes defendem, preliminarmente, que a decisão não poderia ter sido proferida de forma monocrática, mas sim pelo colegiado.

Ainda em sede preliminar, insistem que a agravante LEAL MOREIRA seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

No
mérito
, defendem que, ao presente caso, deveria ser aplicado o tema 971, do STJ, havendo impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Argumentam que, diante do pedido de rescisão do contrato não cabe a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Quantos aos danos morais, dizem serem inexistentes e requerem seja afastada a condenação ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, com majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração. Alegação de necessidade de julgamento colegiado, ilegitimidade passiva da construtora, impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (ii) verificar se há ilegitimidade passiva da construtora; (iii) analisar a incidência do Tema 971/STJ e a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; (iv) verificar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo suprida eventual nulidade com o julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme orientação do STJ.

4. A construtora integra a cadeia de fornecimento do imóvel, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 25, §1º, do CDC e a jurisprudência do STJ.

5. A tese sobre a impossibilidade de condenação em lucros cessantes não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.

6. O Tema 971/STJ não se aplica ao caso, pois o contrato prevê cláusula penal para o inadimplemento da construtora, diferentemente da hipótese tratada no precedente repetitivo.

7. O atraso injustificado e desarrazoado na entrega do imóvel configura dano moral, justificando a condenação, sendo o valor arbitrado em R$ 10.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático do relator é válido quando fundado em jurisprudência dominante, sendo suprida eventual nulidade com o julgamento colegiado do agravo interno.

2. A construtora que participa da cadeia de fornecimento do imóvel responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Não se conhece de tese inovadora suscitada apenas em sede de agravo interno.

4. O Tema 971/STJ não se aplica quando o contrato prevê cláusula penal para o inadimplemento da construtora.

5. O atraso desarrazoado na entrega do imóvel justifica indenização por danos morais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendem os agravantes que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

É que estamos diante de situação fática que envolve relação de consumo. Assim, a teor do disposto no art. 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA.
CORRETORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.
A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nº 5 e 7, ambas do STJ. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Note-se que no próprio contrato consta a logomarca da apelante Leal Moreira, o que demonstra sua participação na cadeia de fornecimento do imóvel em questão, motivo pelo qual a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, inicialmente, há que se consignar que a tese relativa à impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes diante da rescisão do contrato, não constou nas razões do recurso de apelação, motivo pelo qual se caracteriza como inovação recursal, o que impede sua análise neste momento.

Dito isto, uma vez que tais alegações não se tratam de matéria de ordem pública, sua análise é vedada neste momento processual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO.

1.
É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.

(...)

3. Agravo Improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.919.249/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Logo, não conheço da tese em questão.

Em relação ao Tema 971, do STJ verifico não ser aplicável ao presente caso, uma vez que o contrato em questão traz cláusula penal para o caso de inadimplemento da construtora e o tema em questão é específico para hipóteses de previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais também deve ser mantida, diante do atraso injustificado e desarrazoado na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Logo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

O mesmo se diga em relação ao valor da indenização, estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o valor em questão se mostra adequado, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está, inclusive, abaixo dos padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATRASO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADADE DE RETENÇÃO DE VALORES OU RESTITUIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA OS FINS DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 971 DO COLENDO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2 – Mérito:

2.1. Culpa exclusiva da empresa ré, ora apelante para com o atraso na entrega da obra/imóvel.

2.2. Dever da parte apelante a restituição dos valores pagos em parcela única. Impossibilidade de retenção de valores ou qualquer forma de parcelamento. Precedente no REsp nº 1.300.418/SC. Súmula 543 do STJ.

2.3. Dano moral caracterizado. No presente caso, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual. Quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que se mostra razoável e proporcional. Precedentes jurisprudenciais.

2.4. A leitura da sentença não deixa dúvida de que seus termos já se encontram parametrizados ao tema 971, do colendo STJ, notadamente ao prever a condenação no item “b”.

2.5. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível nº 0833303-82.2017.8.14.0301, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/10/2023)

Desta forma, inexistindo argumentos válidos que impliquem na reforma da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025